Tribunal: STF
Processo: ARE 1368697
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Acre, assim ementado:



    “FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA SEMCONCURSO, CONTRATADA ANTERIORMENTE À CF/88. SENTENÇA QUE CONDENOU O RECLAMADO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA, CONCERNENTE AO BENEFÍCIO REFERIDO, PARA QUE SEJA INCLUÍDO NOS VENCIMENTOS MENSAIS DA RECLAMANTE, BEM COMO AO RETROATIVO, NO IMPORTE DE R$ 8.700,46 (OITO MIL E SETECENTOS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE A VALORES CALCULADOS ENTRE 22/08/2012 (DATA QUE COMPLETOU O TEMPO PARA APOSENTADORIA) E 27/01/2014. RECURSO DO RECLAMADO (FLS. 400/414). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE VANTAGEM PRÓPRIA DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO ÀQUELES ADMITIDOS SEM CONCURSO. CONFORME BEMDESTACADO PELA SENTENÇA, VERIFICA-SE, NA FICHA DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL DA RECLAMANTE, QUE OCORREU TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO, EX VI DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/93, PASSANDO AQUELA, PORTANTO, A MANTER RELAÇÃO DE TRABALHO COM O ESTADO DO ACRE, SOB OS AUSPÍCIOS DO REGIME ESTATUTÁRIO. NO MESMO NORTE, O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA OCORRERAM EM 01/08/2008, A PARTIR DE QUANDO PODERIA OPTAR PELO ABONO DE PERMANÊNCIA. EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, APENAS É DEVIDO O PAGAMENTO RETROATIVO A 22/08/2012, ATÉ 27.01.2014, QUANDO EFETIVAMENTE APOSENTOU-SE (FL. 19). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL AO DEFERIMENTO DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COMOS ACRÉSCIMOS DESTE VOTO. RECURSO IMPROVIDO. CONDENO O RECLAMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 3º, I, DO NCPC).”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III,  a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, II; e 40, caput e § 19 da CF. Sustenta ser inviável a concessão do abono de permanência, pois a recorrida ingressou nos quadros funcionais do Estado do Acre sem prévia submissão a concurso público. 



    O recurso merece ser provido. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não detém as vantagens próprias dos cargos efetivos, para as quais se exige aprovação em concurso público. Portanto, o servidor não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Vejam-se, nesse sentido, o RE 163.715, Rel. Min. Maurício Corrêa; e o ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público.



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    No caso dos autos, a parte agravada obteve diversas vantagens do plano de cargos, carreira e remuneração do Estado do Acre ao longo dos últimos anos. No entanto, esta Corte, no julgamento da ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou inconstitucional a Emenda Constitucional nº 38/2005, que alterou a Constituição do Estado do Acre para tornar efetivos os agentes públicos admitidos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Confira-se a ementa da mencionada ação direta:



    Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 



    No mesmo sentido, confira-se a tese firmada no julgamento do ARE 1.306.505, paradigma do tema 1157 da repercussão geral: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.



    O acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte, uma vez que assegurou o pagamento de abono permanência - direito reservado aos servidores efetivos - a servidor contratado sem concurso público.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



     Brasília, 01 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator